Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FINALIDADE ESPECÍFICA. TERMO DE AJUSTAMETNO DA CONDUTA (TAC). REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. BENEFÍCIO EM FAVOR DA APELANTE, NÃO ASSOCIADA. ENCARGOS INCIDENTES. EXCLUSÃO DA MULTA.
1. A cobrança das parcelas da taxa associativa destinada ao pagamento das despesas do empreendimento imobiliário em razão do acordo firmado com o Ministério Público, tem natureza de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, cujo prazo prescricional é o quinquenal, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada (prescrição).
2. Na hipótese, a associação foi instituída para substituir à incorporadora e efetuar a regularização do empreendimento, por meio do pagamento da aquisição do imóvel, tributos e demais despesas para atender ao acordo firmado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio do TAC n. 677/2012.
3. A despeito de a apelante não ter aderido à associação, verifica-se que a contribuição instituída não se vincula, especificamente, à qualidade de associado(a), ou mesmo à sua eventual natureza jurídica propter rem, uma vez que está direcionada à regularização necessária de todo o condomínio, mediante o pagamento do terreno à Terracap e o registro da Carta de Habite-se, já aprovada e expedida em 2/8/2022, na qual, obrigatoriamente, encontra-se incluída a unidade da apelante, e, portanto, será diretamente beneficiada com a definitiva regularização do empreendimento.
4. Dessarte, a cobrança judicial das contribuições mostra-se legítima, sob pena, inclusive, de acarretar o enriquecimento sem causa da apelante, pois seria beneficiada com a regularização do empreendimento, sem ter contribuído com a quota correspondente a sua unidade habitacional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Os juros de mora são devidos somente a partir de 1o de julho de 2021, data do recebimento da notificação extrajudicial, momento em que a apelante foi constituída em mora (ex-persona); quanto à multa, não incide o art. 1.336, § 1o, do CC, porquanto não se trata de cobrança de taxas condominiais. Como o referido encargo não foi estipulado na Assembleia que criou a contribuição associativa, mostra-se indevida a incidência sobre o débito.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.